Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA POR ATIVOS. MEDIDA ATÍPICA.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de Sentença referente à ação indenizatória onde os exequentes buscam receber quantias devidas e honorários advocatícios.
2. Agravo interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para pesquisa de vínculo empregatício do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para localizar vínculo empregatício do executado e possibilitar a penhora de proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, priorizando a forma menos gravosa para o devedor.
5. A finalidade dos processos de execução é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado.
6. A atribuição de localizar bens e valores do devedor compete primeiramente aos credores, não ao Poder Judiciário.
7. A expedição de ofício ao CAGED interfere no regular andamento do processo e onera as secretarias judiciais.
8. As verbas alimentares decorrentes de vínculos empregatícios são, em regra, impenhoráveis, conforme art. 833, inciso IV do CPC.
9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que medidas dessa natureza devem ser analisadas quanto à adequação, necessidade e razoabilidade.
10. No caso, não se verifica a utilidade da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício ao CAGED para localizar vínculo empregatício do executado não é cabível quando não há elementos concretos que demonstrem a efetividade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2021; STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/10/2020; TJDFT, Acórdão no 1398114; TJDFT, Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Rel. Arnoldo Camanho, j. 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1777719, 07337377820238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1988848, 0749165-66.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 08/04/2025; TJDFT, Acórdão 1985089, 0751329-04.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 27/03/2025.